Tribunal: STF
Processo: AI 628883
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: 1. Previdência social: aposentadoria espontânea não implica,
   por si só, extinção do contrato de trabalho (cf. RE 449.420,
   16.8.2005, Pertence, DJ 14.10.2005).
2. Recurso
   extraordinário: afastada a premissa do acórdão recorrido de que
   houve, no caso, extinção do contrato de trabalho, é inviável que
   o Supremo Tribunal continue no julgamento do feito, sob pena de
   supressão de instância.